Tribunal: CARF
Processo: 10840.902685/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.902685/2012-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.533 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
USINA SANTA ELISA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
BASE
DE
CÁLCULO.
APURAÇÃO
EM
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INDENIZAÇÃO RECEBIDA. INCLUSÃO
Tratando-se de pessoa jurídica tributada com base no lucro real e que apura a
Cofins sob o regime da não cumulatividade, integra a base de cálculo para a
apuração da contribuição devida a totalidade das receitas operacionais
auferidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luís Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
Trata o presente processo de questionamento formalizado pela contribuinte
epigrafada em decorrência da não homologação de declaração de compensação formalizada, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.902685/2012-34
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902685/2012-34

meio da qual se pretendia compensar débitos com créditos da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS).
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
" Trata-se de Declaração de Compensação - DCOMP, n° 17893.00015. 210508.1.7.04-
3599, utilizando-se de crédito de Cofins do período de apuração 30/04/2007, no valor
original de R$ 2.306.315,58.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, assim fundamentando.
"(...) A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
A citada página na internet traz como informação complementar: " (...).
Observação: O CONTRIBUINTE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A
RETIDÃO DO CÁLCULO ENVOLVIDO NA MENSURAÇÃO DA CITADA
CONTRIBUIÇÃO.

Cientificado desse despacho, em 13/07/2012, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, em 14/08/2012, alegando erro de apuração e recolhimento da Cofins
(5856) de abril de 2007, assim como erro de informação na DCTF.
Alega o manifestante que retificou a DCTF em 31/03/2008, declarando débito de Cofins
de abril de 2007 = R$ 0,00, restando o valor recolhido de R$ 2.306.315,58 como crédito
a seu favor, válido para utilização quando da transmissão da Dcomp.
Argumenta, que o próprio despacho decisório atesta a existência do crédito quando
informa que não houve utilização para o pagamento feito com o DARF apontado na
Dcomp.
Quanto ao erro de apuração retificado, informa que se refere à inclusão, indevida, na
base de cálculo da Cofins não cumulativa, do montante de R$ 32.004.028,17, valor
recebido a título de precatório decorrente da ação judicial n° 94.00.15714-2, 7a Vara
Federal.
Que tal valor diz respeito ao recebimento de indenização paga pela União, sendo R$
358.516,92 correspondendo ao principal, R$ 13.094.442,29 correspondendo aos juros e
R$ 18.551.068,96 à correção monetária.
Que sobre o principal, tratando-se de indenização, não há incidência de Cofins, por não
se configurar como entrada de riqueza nova no patrimônio e que sobre o restante, juros
e correção monetária, tratando-se de receita financeira, a incidência da Cofins se dá à
alíquota zero, nos termos do art. 1° do Dec. 5.422 de 2005 e da Solução de Consulta n°
61 de 13/06/2011”.
Analisando o mérito da questão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/Ribeirão Preto) considerou parcialmente procedentes
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902685/2012-34

as arguições feitas pela então impugnante e, por meio do Acórdão no 14-55.564 - 1a Turma da
DRJ/RPO (doc. fls. 245 a 252)1, em revisão ao Acórdão no 14-53.913 da mesma Turma, por
inexatidão material, entendeu parcialmente procedentes as arguições feitas na Manifestação de
Inconformidade, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE NÃO PRONUNCIADA. Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta. (§ 3° do art. 59 do Decreto n° 70.235/72).
COFINS. INDENIZAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA. As indenizações
recebidas por pessoas jurídicas, destinadas a reparar prejuízos anteriores, integram a
base de cálculo para fins de incidência da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS de apuração no regime não-cumulativo. pois não estão
relacionados entre as exclusões permitidas em lei, conforme dispõe o art. 1° e
parágrafos da Lei n° 10.833, de 2003
COFINS.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
SOBRE
INDENIZAÇÃO
JUDICIAL. ALÍQUOTA ZERO.
São considerados como receitas financeiras os juros e a correção monetária calculados,
por força de decisão judicial, sobre o valor originário de indenização. Sobre tais receitas
há incidência da Cofins à alíquota zero, conforme o disposto no art. 1° do Decreto n°
5.442, de 2005, conforme dispõe o art. 1° do Decreto n° 5.442, de 2005.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Tendo sido cientificada do resultado do julgamento em 09/12/2014, pelo
recebimento da Intimação no 804/2014/RFB/DRF/RPO/Seort, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Ribeirão Preto - SP, como se extrai do Termo de Abertura de Documento (doc. fls.
257), a recorrente apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 260 a 268) em
08/01/2015, como se atesta a partir do carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora
à primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, a recorrente alega, em síntese, que:
i.
teria agregado à sua base de cálculo o valor de R$ 32.004.028,17,
montante correspondente ao recebimento da primeira parcela de um
precatório decorrente da ação judicial de autos n° 94.00.15714-2, que
tramitou perante a 7a Vara Federal, na qual a União foi condenada a
indenizar a Recorrente pelos danos que causou em decorrência da fixação
dos preços do açúcar e do álcool pelo Instituto do Açúcar e do Álcool –
IAA;
ii.
o valor recebido a título de indenização resultou na requisição de
pagamento expedida pela 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal no valor de R$ 309.478.315,91 e, assim, do valor recebido, R$
358.516,92 (principal dividido por dez) correspondem ao principal,
R$13.094.442,29 (juros divididos por dez) correspondem aos juros e

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902685/2012-34

R$18.551.068,96 correspondem à correção monetária (diferença entre o
valor total e o principal mais os juros recebidos);
iii.
seria de fácil constatação que sobre o principal recebido não há que se
falar em incidência em relação à COFINS, porque tal valor corresponderia
ao recebimento de uma indenização, sendo “cediço que o recebimento de
indenização não é base de cálculo da COFINS, por não se configurar
como riqueza nova”;
iv.
o STF teria firmado jurisprudência no sentido de que o conceito de Receita
Bruta estaria vinculado ao produto da venda das operações de conta
própria, preço dos serviços prestados, resultado auferido, e também a
doutrina mais autorizada consideraria como elemento essencial do
conceito de receita “o fato da mesma representar riqueza nova,
demonstração de capacidade contributiva que autoriza a imposição de
tributo”; e
v.
ficaria claro, portanto, a validade e natureza do crédito, que autorizaria
plenamente a compensação pleiteada e indevidamente não homologada
pelo Fisco.
Foi com esses argumentos que a empresa defende a reforma do Acórdão recorrido
e requer “seja dado provimento ao presente recurso, de Modo a homologar totalmente a
PER/DCOMP n° 17893.00015.210508.1.7.04-3599”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902685/2012-34

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Como relatado, cuida-se no presente processo de lide instaurada em decorrência
de lide instaurada a partir da discordância da recorrente quanto à decisão de primeira instância
que considerou procedentes em parte os argumentos manejados em sua Manifestação de
Inconformidade.
O questionamento advém do não reconhecimento do direito creditório decorrente
de suposto recolhimento indevido da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) manifestado no PER/DCOMP no 17893.00015.210508.1.7.04-3599, de 21/05/2008
(doc. fls. 002 a 006), originário do DARF de 18/05/2007, no montante de R$ 2.306.315,58 e
referente ao período de apuração encerrado em 30/04/2007.
Após a análise dos fundamentos do Despacho Decisório e dos argumentos
utilizados pela impugnante em seu apelo, entendeu o colegiado de piso que, do montante
recebido pela empresa a título de indenização, uma parte corresponderia a juros e correção
monetária, submetidos à alíquota 0%, mas a parte correspondente ao principal estaria sujeita à
incidência da Cofins à alíquota de 7,6% para a Cofins (fls. 250 e ss. – destaques nossos e no
original):
“Trata-se aqui de incidência de Cofins no regime de tributação não-cumulativo cujo fato
gerador é o auferimento de qualquer receita por parte da pessoa jurídica, sendo
irrelevante a sua classificação contábil. É a regra do art. 1° Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003:
(...)
Assim, considerando que a base de cálculo dessas contribuições é a receita bruta da
pessoa jurídica, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente
de sua classificação contábil, e considerando que as indenizações recebidas, mesmo que
para reparar dano patrimonial anterior, classificam-se como receitas não-operacionais, e
não estão enquadradas nas exclusões previstas no §3° do art. 1° da Lei n° 10.833, de
2003, estas são tributáveis e integram, a base de cálculo da Cofins.
Quanto à incidência da Cofins sobre os juros e a correção monetária vinculados à
indenização, cabe referir, de início, o disposto no Decreto n° 5.422, de 9 de maio de
2005:
"Art. 1 ° Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I
- não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
II
- aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas
receitas
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS. "(g.n)
De outra parte, assim dispõe a legislação pertinente à definição do conceito de receitas
financeiras, as quais grifei, no que se aplica ao caso em tela:
(...)
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902685/2012-34

Assim, os juros e a atualização monetária, decorrentes de lei e aplicados por força de
decisão judicial, relativos a indenização judicial, estão sujeitos à alíquota zero, na
apuração não cumulativa da Cofins, por força do disposto no Decreto n° 5.442, de 2005.
Como presente nos autos, do montante de R$ 32.004.028,17 recebido pelo contribuinte
em abril de 2007, a título de indenização, R$ 358.516,92 correspondem ao principal, R$
13.094.442,29 correspondem a juros e R$ 18.551.068,96 à correção monetária.
Juros e correção monetária, como visto, sujeitam-se à incidência da Cofins à alíquota
zero. Sendo assim, não há débito apurado de Cofins sobre o montante de R$
31.645.511,25 recebidos pelo contribuinte em abril de 2007.
O valor do principal, no entanto, tributa-se à alíquota de 7,6% para a Cofins.
Portanto, sobre o montante de R$ 358.516,92 recebidos pelo contribuinte em abril
de 2007, há débito apurado de Cofins no valor de R$ 27.247,29.
Assim, do total do DARF recolhido em 18/05/2007 no montante de R$ 2.306.315,58,
R$ 27.247,29 eram devidos de Cofins do período de apuração de abril de 2007 e R$
2.279.068,29 foram recolhidos indevidamente”.
Ainda irresignada, a recorrente sustenta que todo o montante do crédito deveria
ser homologado, sob o entendimento de que valores recebidos sob a forma de indenização, por
natureza, não se configurariam como “riqueza nova” e assim não comporiam a base de cálculo
da COFINS.
Não vejo dessa maneira. Em meu entender não há fundamento para a reforma do
Acórdão recorrido. A solução do litígio, a meu ver, decorre da expressa aplicação do art. 1o,
caput e § 3o, da Lei no 10.833/20033.

3 Lei no 10.833/2003
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com
os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e
no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda
de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição
seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido computados como receita; (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II
do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902685/2012-34

Assim, tratando-se de PIS/Cofins não cumulativos e de pessoa jurídica tributada
com base no lucro real, tem-se que a base de cálculo das contribuições devidas por tais pessoas é
a receita bruta obtida, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente de
sua classificação contábil, como já destacado na decisão recorrida.
Nesses termos, integra a base de cálculo das contribuições a totalidade das receitas
auferidas, excluindo-se as hipóteses expressamente listadas no § 3o da Lei regente, e estas não
acolhem tratamento diferenciado ao caso de indenizações recebidas.
E nem poderia ser diferente, a meu ver. Da leitura da decisão judicial transcrita
pela recorrente e que amparou a indenização, vê-se que esta decorreu da responsabilização da
União pelos prejuízos causados pela fixação de preços dos produtos do setor sucro-alcooleiro em
patamar abaixo do preço de custo, o que teria ensejado uma redução na receita, segundo a
decisão, que poderia ter levado os produtores à falência. A aplicação do entendimento da
recorrente expurgaria da incidência das contribuições receitas classificáveis, em meu sentir,
como operacionais, visto que a indenização veio a reparar prejuízos decorrentes da redução
forçada do preço de venda dos produtos.
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para afastar a decisão recorrida, de
forma que, no meu entender, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Lei no 12.973, de 2014) VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com base no valor
justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014;
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público;
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja
contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014
XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções de que tratam as
alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977;
XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures.”(grifei)

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902685/2012-34

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital